Tribunal: STF
Processo: RE 678360
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB/88, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB/88, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CRFB/88, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A compensação unilateral de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original dos precatórios pela Fazenda Pública caracteriza pretensão assentada em norma declarada inconstitucional (art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição da República, com redação conferida pela EC nº 62/2009). Precedentes do Plenário: ADIs nº 4.357 e nº 4.425, rel. Min. Ayres Britto, rel. P/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, DJe-188 de 25-09-2014.



    2. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República, incluídos pela EC nº 62/09, é inconstitucional por obstar a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5º, XXXV), desrespeitar a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5º, XXXVI), vulnerar a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2º) e ofender a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB/88, art. 1º, caput).



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.